Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700957-22.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMAR COSTA FEITOZA, EDIVALDO COSTA DE SOUZA, SANDRA MARIA DE SOUSA ALVES, ELIENE COSTA DE SOUZA, HILDA COSTA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para se manifestar caso queira, no prazo legal. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer por se tratar de ação vinculada à área da saúde. Brasília, 13 de julho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator